Tribunal: TJMT
Processo: 1004767-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004767-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 079.332.401-78 (RECORRENTE), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004767-15.2022.8.11.0001

Origem: 6
o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Camilo Ramos Dos Santos

Parte Recorrida(s):
OI S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20.03.2023 a 24.03.2023

Ordem na pauta: 320

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – DESCONTO INDEVIDO EM DÉBITO AUTOMÁTICO DE MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO
E QUEBRA DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE – COBRANÇA INDEVIDA
– ACORDO FEITO JUNTO AO PROCON – DESCUMPRIMENTO – NOVA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO SEM SUCESSO ­­
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – PLEITO RECURSAL DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS – REPETIDAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL FIXADO NESSA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPOCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação dos serviços pela cobrança e descontos indevidos de valores em conta corrente do autor, os danos morais estão excepcionalmente configurados em razão das inúmeras tentativas de resolução do problema na esfera administrativa, todavia, todas sem êxito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a restituição em dobro de valores indevidamente descontados em conta corrente do autor, porém deixou de reconhecer a pretensão indenizatória a título de danos morais.

Inconformada,
a parte autora pugna pela reforma da sentença, almejando ter reconhecida a ocorrência de danos extrapatrimoniais, demonstrando que foram mais de 02 (dois) anos de tentativa de solução administrativa do problema, desde o desconto indevido de multa contratual no montante de R$ 604,99 (seiscentos e quatro reais e noventa e nove centavos), feito em sua conta corrente através de débito automático.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença (id. 154825242).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço que considerou indevido o desconto feito em conta corrente do autor, à título de multa por rescisão contratual por descumprimento de cláusula de fidelidade, visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, o autor recorre, se limitando a discorrer acerca da necessidade de fixação de
quantum
indenizatório a título de dano moral.

No que tange ao dano moral, em que pese a sentença de origem entender que estes não restaram configurados, concluo pela ocorrência de danos dessa espécie, posto que o autor empreendeu diversas tentativas administrativas de efetivamente encerrar os descontos indevidos e ser restituído, sem, todavia, obter êxito integralmente.

Vê-se dos autos que em janeiro de 2020 o autor teve descontado de sua conta corrente o valor indevido de R$ 604,99 (seiscentos e quatro reais e noventa e nove centavos), buscou solucionar o problema junto ao PROCON, oportunidade na qual a requerida comprometeu-se a devolver os valores, mas somente o fez parcialmente.

Novamente o autor buscou o órgão administrativo para tentar resolver a celeuma, mas não houve sucesso na tentativa, o que então justificou a interposição da presente demanda em fevereiro de 2022.

Portanto, em relação aos danos morais, em que pese de maneira geral a cobrança indevida não conduza à condenação em danos morais, nesse caso reconhece-se que houve prática abusiva da ré ao descontar valores indevidamente do autor, não atendendo aos repetidos apelos do consumidor de devolução dos créditos.

Desse modo, como o ato ilícito praticado pela reclamada ficou suficientemente demonstrado, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia em desconstituir o direito do autor (art. 373, II, do CPC), responde objetivamente por este fato, por conseguinte, a sentença recorrida comporta reforma para julgar procedentes os pedidos de danos morais.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrida, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
fixo
o
quantum
indenizatório a título de danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se afigura consentâneo com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1023569-95.2021.8.11.0001, Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães, jul. em 17/10/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença para condenar a
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais
), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023